Tribunal: TJMT
Processo: 1021333-13.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021333-13.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liquidação, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ MOREIRA AGUIAR - CPF: 026.970.497-38 (EMBARGANTE), ANDREA CRISTINA DE LIMA SEMELER - CPF: 940.648.739-04 (EMBARGADO), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (PROCURADOR), ADRIANA REGINA PIETSCH SACOMORI - CPF: 004.989.369-61 (PROCURADOR), A. L. M. AGUIAR & CIA LTDA - ME - CNPJ: 11.364.824/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO – HMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS PARA REVERSÃO DO JULGAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. Se o v. acórdão apreciou a integralidade da matéria recursal, merece rejeição os embargos de declaração interpostos no interesse de rediscutir os fatos e fundamentos, porquanto, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1021333-13.2020.8.11.0000 (ID nº 77166961) - interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob mesmo número – Classe 202 – CNJ – RONDONÓPOLIS)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ANDRÉ LUIZ MOREIRA AGUIAR contra o v. acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1021333-13.2020.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ – Rondonópolis, que desproveu o recurso para manter a decisão proferida nos autos da ação de “
Dissolução de Sociedade Limitada c/c Prestação de Contas e Apuração de Haveres c/c Antecipação de Tutela”
(Número Único 00010813- 51.2010.8.11.0003 - Código 442145 – 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis) que homologou o laudo pericial apresentado pelo perito judicial, porque, na visão do julgador, “
tendo o laudo observado os limites objetivos do processo e utilizado metodologia adequada de cálculo, apresentando fundamentação clara e consistente, deve a conclusão nele contida prevalecer sobre as planilhas unilateralmente elaboradas por uma das partes, impondo-se a sua homologação
” (cf. Id nº 75462492).

O embargante alega que o v. acórdão padece de omissão, consistente no fato de os julgadores “
não analisarem os documentos dos autos e proferir decisão sem mencionar as questões suscitadas certamente prejudica o Embargante
” (
sic
– cf. fls. 04 Id. nº 77166961), enfatizando que houve impugnação específica ao laudo pericial no tocante aos documentos apreciados e valores contabilizados pelo d. perito constantes da “Relação Detalhada de Contas” em que foram contabilizados valores pagos não pela agravada, mas, sim pela pessoa jurídica A.L.M. Aguiar e Cia Ltda, além de serem considerados valores pagos após a prolação da sentença, não obstante tenha constada da r. sentença que a agravada “
não poderia, após prolação da sentença, realizar qualquer pagamento de dívidas/despesas oriundas da empresa
” (cf. fls. 05 Id. nº 77166961), e, ainda, contabilizados “
recibos de compra e venda de mercadorias e matéria prima datados após a prolação da sentença, ainda que tenha restado DISSOLVIDA A SOCIEDADE com o consequente fechamento da empresa e encerramento de suas atividades
” (cf. fls. 05 Id. nº 77166961), e cheques de clientes e notas promissórias devolvidas pela Real Assessoria de Cobrança,
“valores deveriam ser abatidos do valor que o Embargante deverá pagar pela cota social da sócia retirante, sendo que o Perito e o Magistrado nada mencionaram sobre isso”
(cf. fls. 06 Id. nº 77166961), além dos “
valores pagos pelo Embargante (que) deveriam ser considerados no cálculo do r. Perito, sendo eles os extratos bancários juntados às fls. 780/786 verso (ID Num. 61627950 - Pág. 194 a 206), nos quais constata-se que o Embargante efetuou diversas transferências bancárias de sua conta pessoal para a conta da empresa “A. L. M. Aguiar e Cia Ltda”, a fim de quitar dívidas com fornecedores
” (cf. fls. 06 Id. nº 77166961); aduz que o v. acórdão padece de omissão também por não ter se pronunciado sobre o “pedido de perícia nos livros contáveis e no CPU” da embargada (cf. fls. 08 Id. nº 77166961), concluindo que o v. acórdão carece de fundamentação.

Pede, assim, que os embargos sejam acolhidos para suprir as omissões apontadas, e que este eg. Tribunal se pronuncie expressamente sobre as “
impugnações e documentos mencionados
” (cf. fls. 09 Id. nº 77166961).

A embargada ofertou contrarrazões ao recurso com réplica aos fundamentos recursais, pugnando pela rejeição do recurso e tachando a interposição de protelatória, requereu a condenação do embargante ao pagamento da multa do art. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 04 de março de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017),

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

Não há erro, omissão, contradição ou obscuridade no julgamento, porquanto, não há nenhuma tese recursal sobre a qual o v. acórdão não tenha se pronunciado, tampouco pedido não apreciado, e muito menos contradição que ocorre no julgado consistente na
“
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão”
(STJ - Terceira Turma - EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 27/06/2017 - DJe 04/08/2017), sendo evidente que o embargante se utiliza da via recursal aclaratória para promover a rediscussão do caso e dos fundamentos da decisão na tentativa de reverter decisão que lhe foi desfavorável.

Após análise da integralidade do conjunto probatório existente nos autos desde sua interposição até sua submissão ao julgamento do recurso por este Tribunal, o v. acórdão concluiu pel
o desprovimento do recurso.

Para evitar repetição desnecessária, deixo de transcrever os trechos do v. acórdão que apreciaram a integralidade da temática recursal, destacando apenas que, conforme ali restou claramente decidido,
o embargante

“
insiste em que “
os cálculos elaborados pelo Perito Judicial estão totalmente incorretos
”, contudo
, sequer houve propriamente impugnação, tampouco arguição de “questões prejudiciais”, pois, tendo pleiteado a realização de novos cálculos em conformidade com suas próprias convicções
,
não apontou e comprovou a existência de efetiva irregularidade nas contas elaboradas pelo perito
”,
restando evidente a pretensão do embargante em
“
questionar a legalidade/validade dos recibos, notas promissórias etc e demais documentos que ampararam o laudo pericial
, pois, pede, inclusive, seja expedido ofício a Real Assessoria de Cobrança “
para que informe ao r. Juízo quem retirou as duplicatas de fls. 446/447
” (?), o que não se mostra cabível; de todo modo, ao designar a realização da prova pericial e nomear perito, é oportunizado as partes indicarem assistentes técnicos que poderão acompanhar a realização e análise da prova pericial, emitindo, ao final, parecer com suas considerações; no caso, detida análise ao conjunto probatório recursal não constatei que tenha o agravante nomeado assistente técnico para acompanhar a análise e realização da prova pericial contábil
” (cf. Id. nº 74372467 -
destaquei
).

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, rejeito os embargos.

Indefiro o pedido de condenação do embargante ao pagamento da multa do art. 1.026, §2º, do CPC, por não enxergar o caráter protelatório da interposição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021